Tribunal: STF
Processo: RE 295847
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: OFENSA
INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, a causa foi decidida
com base em normas infraconstitucionais.
II. - Agravo não provido.